Tribunal: TCU
Processo: 030.076/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados ao Município de Tucuruí-PA, por meio de transferência descrita como Ações de socorro, assistência e restabelecimento.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério do Desenvolvimento Regional contra Artur de Jesus Brito, ex-prefeito de Tucuruí-PA (gestão 27/7/2017 a 31/12/2020), em razão da omissão na prestação de contas dos recursos federais repassados ao município em instrumento de transferência discricionária descrito como "Ações de socorro, assistência e restabelecimento". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I; 12, § 3o; 16, III, "a"; 19; 23, III; 26; 28, II; e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, III, "a" e "b", 217 e 267 do Regimento Interno do TCU e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel Artur de Jesus Brito para todos os efeitos; 9.2. julgar irregulares as contas de Artur de Jesus Brito, condenando-o ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data do seu pagamento, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional: Data de ocorrência Valor histórico (R$ 1,00) 8/6/2020 571.948,81 Valor atualizado do débito (com juros) em 27/6/2024: R$ 770.405,84. 9.3. aplicar a Artur de Jesus Brito multa de R$ 154.000,00 fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 parcelas mensais consecutivas, fixando o vencimento da primeira parcela em 15 dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.6. alertar o responsável de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. enviar cópia desta decisão ao responsável, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.